Tribunal: TJMT
Processo: 1015771-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015771-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SILVANA SERGIO DA SILVA SANTOS - CPF: 553.878.103-87 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na peça inicial, a autora alega que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em seu benefício no valor de R$ 55,00, a título de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” desde 23.03.2018. Esclarece, ainda, que desconhece os valores consignados que estão sendo debitados em sua conta, uma vez que jamais os contratou.

Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia dos contratos devidamente assinados, e cópia da carteira de identidade da autora, bem como Declaração de Residência, com a assinatura do consumidor (ID 64362107 dos autos de origem).

Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante, não é o bastante para a tutela de urgência.

Por mais que a agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S/A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição do Indébito e Indenização Por Danos Morais no 1007118-72.2021.8.11.0040, movida em seu desfavor por SILVANA SERGIO DA SILVA SANTOS, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que as requeridas se abstenham de efetuar os descontos no benefício previdenciário da parte autora, dos valores de R$ 46,50 (contrato de no 017032996 - Banco Bradesco/Mercantil Brasil); valor de R$ 52,15 (contrato de no 341762015-4 - Banco Pan) e valor de R$ 55,00 (contrato de no 13730629 - Banco BMG), sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), até o julgamento do mérito.

Em suas razões, alega o agravante a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, especialmente o periculum in mora, bem como os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o crivo do contraditório.

Assevera que não pode ser tolhida em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito, bem como que impedir a negativação do nome da autora nos órgãos restritivos é uma violação ao exercício regular do direito.

Aduz que o valor arbitrado às astreintes extrapola, em muito, os limites toleráveis, uma vez que não restaram comprovadas as irregularidades.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada, autorizando o Agravante a realizar normalmente as cobranças estipuladas em contrato, não havendo se falar em aplicação de multa no presente caso.

Contudo, caso assim não se entenda, entende que deve ser reduzido o valor da multa imposta ao Requerido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do Requerente, bem como por ferir princípios básicos do direito, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 101659460).

Contraminuta da parte agravada (ID 108314456).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por SILVANA SERGIO DA SILVA SANTOS em face de BANCO BRADESCO S/A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, BANCO PAN S/A e BANCO BMG, objetivando, em sede de tutela de urgência, a suspensão da suposta cobrança indevida, alegando que nunca firmou relação jurídica com as requeridas.

Afirma que é titular do benefício previdenciário de aposentadoria no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e que, ao consultar o extrato de pagamento, foi surpreendida com descontos mensais, denominados “Empréstimo sobre RMC”, que vem ocorrendo desde 23/03/2018.

Contudo, alega em sua inicial que nunca contratou os serviços do demandado, mas que, mesmo assim, está sofrendo descontos indevidos em seu benefício no valor de R$ 55,00.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, autorizadores da tutela de urgência, e deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para determinar que as requeridas se abstenham de efetuar os descontos no benefício previdenciário da parte autora, dos valores de R$ 46,50 (contrato de no 017032996 - Banco Bradesco/Mercantil Brasil); valor de R$ 52,15 (contrato de no 341762015-4 - Banco Pan) e valor de R$ 55,00 (contrato de no 13730629 - Banco BMG), sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), até o julgamento do mérito.

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento aduzindo a legalidade dos descontos e a exorbitância da multa fixada.

Pois bem.

Na peça inicial, a autora alega que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em seu benefício no valor de R$ 55,00, a título de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” desde 23.03.2018.

Esclarece, ainda, que desconhece os valores consignados que estão sendo debitados em sua conta, uma vez que jamais os contratou.

Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia dos contratos devidamente assinados, e cópia da carteira de identidade da autora, bem como Declaração de Residência, com a assinatura do consumidor (ID 64362107 dos autos de origem).

Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante, não é o bastante para a tutela de urgência.

Por mais que a agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Ademais, a alegação de irregularidade na contratação não gera o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão.

Os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI no 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Além disso, os descontos ora questionados é de 55,00 (cem reais), e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Anota-se, por fim, que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de valores, a Autora/Agravada poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da autora/agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão singular que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022